Tribunal: STF
Processo: ARE 1494156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BASEADO EM TAC - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE TEM POR OBJETO A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SERVIDORES TEMPORÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO TAC – ACOLHIDA – O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JUTI NÃO TEM AUTONOMIA PARA CELEBRAR QUALQUER TIPO DE ACORDO QUE IMPLIQUE EM GERAÇÃO DE DESPESAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA TANTO – ART. 54, INCISOS XVI E XXI DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO TÍTULO – INEXIGÍVEIS EM CONSONÂNCIA COM A TRIPARTIÇÃO DOS PODERES – AUTONOMIA ADMINSTRATIVA DO MUNICÍPIO – ART. 30 CF/88 – TÍTULO NULO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Juti, ante sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Caarapó que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reduzir a multa constante no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado, fixando-a no equivalente a 10 (dez) vezes a remuneração de cada agente contratado, limitada ao máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no total das contratações, e alterar sua forma de aplicação.



    (...)



    Tal instrumento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 211 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo sua atuação limitada às questões relativas à infância e à juventude. Em seguida, o art. 113 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ampliou sua aplicação a todos os direitos difusos e coletivos, ao acrescentar o § 6º ao art. 5º da LACP, determinando que os órgãos públicos legitimados à propositura da Ação Civil Pública – ACP poderão celebrar TAC.



    Não se nega tratar-se de um verdadeiro contrato, com força executiva no entanto o citado § 6º ao art. 5º da LACP dispõe que o ajustamento de conduta deve ser feito com os interessados (...)



    E como no caso em tela a parte interessada não se limita ao munícipio representado tão somente pelo prefeito, isto pois o TAC previa além de obrigação de não fazer, relativa a contratação de funcionários temporários essenciais para o regular funcionamento do município previa também a obrigação de realização de concursos bem como multa em caso de descumprimento, ou seja o acordo previa prevê encargos e compromissos gravosos ao município.



    Desta maneira em consonância com art 57 da Lei Orgânica Municipal de Juti, tal instrumento deveria ter passado pelo crivo do Legislativo de Juti.



    (...)



    Assim tem-se que o TAC foi firmado sem a participação de todas as partes legitimas.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente